Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. BENS NÃO ENCONTRADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART.835, §1o. PESQUISAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS REALIZADAS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Bacenjud/Sisbajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.
4. Após a realização de pesquisas para localizar valores, bens e direitos que pudessem satisfazer a dívida exequenda, sem sucesso, e não tendo o devedor indicado outros bens à penhora, permite-se a constrição das cotas sociais da pessoa jurídica executada.
5. O §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no "caput" para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.